Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Verifica-se que a impetrante peticionou requerendo a desistência do mandado de segurança (id 17456617). Estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Em acréscimo, é consolidado o entendimento de que o impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência da autoridade coatora (RE 669367/RJ, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, 2.5.2013 e Esp 1.405.532-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013, a título exemplificativo). Considerando que a procuração juntada aos autos (id 17289615) confere poderes ao patrono para a prática do ato, não há óbice ao seu acolhimento. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Deem-se ciência a autoridade coatora e ao órgão de representação judicial da desistência do feito, pois desnecessário o envio das informações outrora requeridas. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator